Tribunal: TJDFT
Processo: 0710912-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0710912-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: RAFAEL EDUARDO GONCALVES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANCLAIR SANTANA TORRES contra decisão proferida pelo d. magistrado da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de renovação de consulta aos sistemas Bacenjud, Renajud, E-Ridf e Infojud. Estabelece o art. 932, III, do CPC que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, o interesse em recorrer constitui requisito de admissibilidade dos recursos, devendo estar presente para que se viabilize o exame da matéria impugnada pelo Tribunal, como leciona Nelson Nery Júnior: “Da mesma forma com que se exige o interesse processual para que a ação seja julgada pelo mérito, há necessidade de estar presente o interesse recursal para que o recurso possa ser examinado em seus fundamentos. Assim, poder-se-ia dizer que incide no procedimento recursal o binômio necessidade X utilidade como integrantes do interesse em recorrer.” (Teoria Geral dos Recursos, 6a Ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2004, p. 315). Portanto, citando ainda Amaral Santos, “o interesse em recorrer é instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação, e é mensurado à luz do benefício prático que o recurso pode proporcionar ao recorrente. O que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a decisão.” (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 4a Ed., v. IV, n. 697). Na hipótese, e da análise dos autos originários, verifico que ocorreu a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, visto que houve o exaurimento da medida liminarmente pleiteada. Compulsando os autos na origem, verifica-se que foi concedida liminar satisfativa favorável ao agravante quando do deferimento da tutela de urgência recursal, o que possibilitou a pesquisa e expedição dos ofícios vindicados (IDs 63369580, 63393171, 6347926, 63479425 e 63544406 – 1a instância). Há, desse modo, perda superveniente do objeto recursal, posto que não produzirá qualquer resultado prático útil ao processo principal eventual manifestação sobre o mérito. Sobre a perda superveniente do interesse recursal, em caso análogo de concessão de medida de caráter satisfativa, o colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu: “A pretensão foi atendida e exauriu-se. A decisão que concedeu a liminar teve natureza satisfativa. Nada mais poderia pretender o impetrante. (...) Portanto, e como salientei na decisão agravada, a concessão da liminar, em face do seu conteúdo satisfativo, não justifica nem mesmo o prosseguimento do mandado de segurança.” (STF, RE 402.043, Relatora Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 3.8.2004). Nesse contexto, resta inequívoco o desaparecimento do interesse recursal, em decorrência do cumprimento da medida liminar antecipatória, frise-se, de caráter satisfativo. Por essas razões, diante desse novo quadro apresentado, a perda superveniente do objeto recursal revela-se evidente, motivo pelo qual reputo prejudicado o julgamento do presente recurso, com apoio no art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87 inc. III, do RITJDFT. P.I. Arquive-se, oportunamente. Brasília/DF, 24 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator